Tribunal: TJMT
Processo: 1029572-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029572-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO BELARMINO DE PAULA JUNIOR - CPF: 694.666.611-91 (ADVOGADO), MAURICIO MANOEL MARTINS D AVILA FILHO - CPF: 747.334.511-72 (AGRAVANTE), CYNTHIA RENATA SOUTO VILELA - CPF: 940.315.331-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), CORDIAL COFFE BLACK LTDA - CNPJ: 53.147.322/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029572-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO MANOEL MARTINS D’ÁVILA FILHO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. NOTIFICAÇÃO POSTAL. MORA CONSTITUÍDA PELO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO
DESPROVIDO
.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

A alegação de essencialidade do
bem
não foi comprovada documentalmente; além disso,
bem
alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, o que afasta a aplicação do art. 833, V do CPC.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029572-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURÍCIO MANOEL MARTINS D’ÁVILA FILHO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURÍCIO MANOEL MARTINS D’ÁVILA FILHO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1019937-16.2025.8.11.0003, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA,
que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo VW/NIVUS HL TSI, ano/modelo 2024/2025.

O Agravante alega, em suma, que a notificação extrajudicial não foi recebida por motivo “desconhecido”, não podendo ser considerada como meio de constituição do devedor em mora.

No mais, alega que as partes estavam em tratativa de acordo para renegociação da dívida, bem como que defende que o bem é essencial à continuidade da atividade empresarial.

Pugna, desse modo, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pelo provimento.

O pagamento do preparo foi efetuado, conforme ID. 313789357.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 314095869.

Contrarrazões, ID. 314291875, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação n. 1019937-16.2025.8.11.0003, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo VW/NIVUS HL TSI, ano/modelo 2024/2025.

O Agravante alega, em suma, que a notificação extrajudicial não foi recebida por motivo “desconhecido”, não podendo ser considerada como meio de constituição do devedor em mora.

No mais, alega que as partes estavam em tratativa de acordo para renegociação da dívida, bem como que defende que o bem é essencial à continuidade da atividade empresarial.

Pugna, desse modo, pelo provimento do Recurso.

O Agravo não comporta provimento.

Isso porque, houve a comprovação do envio da notificação extrajudicial no mesmo endereço do contrato, a fim de constituir o devedor em mora, consoante se vê dos documentos ID. 202706794 e 202706804 e 202706802 da origem.

Conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. EFICÁCIA DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por J7 Transportes e Depósito de Madeiras Ltda contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, nos autos da ação ajuizada pelo Sicoob União MT/MS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve regular constituição em mora da parte devedora, diante da alegação de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação de “aguardando retirada – área sem entrega” e não especificaria quais parcelas estariam em aberto.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

4. A parte agravada demonstrou o envio da notificação via postal, com aviso de recebimento, ao endereço indicado no contrato, em conformidade com a legislação aplicável (art. 2o, § 2o, e art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969).

5. A ausência de discriminação das parcelas vencidas não invalida a notificação, dada a natureza ex re da mora, sendo obrigação do devedor manter-se informado sobre o débito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

2. A mora ex re prescinde da especificação das parcelas inadimplidas quando há previsão contratual clara e vencimento automático da obrigação."

(N.U 1026203-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)
–
destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC.-LEI N° 911/69 – DEVEDOR INADIMPLENTE – NOTIFICAÇÃO POSTAL ENVIADA PELO CREDOR PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO DA EPÍSTOLA COM A ANOTAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – DECISÃO QUE IMPÕE AO BANCO A RENOVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE E DESNECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MORA EFETIVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A “prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), não sendo cabível, portanto, a determinação de emenda à inicial para demonstração da constituição do devedor em mora se, justamente como na hipótese dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. no 81649343 dos autos de origem), sendo irrelevante o fato de a epístola não ter sido recebida pelo próprio devedor, ou recepcionada por outro pessoa, ou mesmo devolvida por insuficiência de dados do endereço ou, como no caso, “por não ter sido procurada”.
(N.U 1022129-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Por fim, a alegação de essencialidade do
bem
não foi comprovada documentalmente; além disso,
bem
alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, o que afasta a aplicação do art. 833, V do CPC.

Além disso, ainda não houve análise do assunto na instância de origem.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025